Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715643-82.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO PACIENTE: SILVIO MASCARENHAS MACIEL RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jorge Costa de Oliveira Neto, OAB-DF 41.242, em favor de SILVIO MASCARENHAS MACIEL, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 171, caput, do CP, duas vezes, e art. 180, caput, do CP (estelionato e receptação dolosa) e, a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega, em síntese, que dos fundamentos da decisão não se extrai situação de risco à ordem pública que justifique a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Os crimes de estelionato e receptação, em concurso material, são punidos em abstrato com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, verifica-se que o paciente é reincidente em crime doloso, o que igualmente permite a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. A decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, legitimado nos termos do art. 311, do CPP, por ocasião da audiência de custódia. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante ainda na posse de bens das vítimas. Os indícios de autoria, por seu turno, despontam das declarações do condutor e testemunhas do APF, tanto que relatado o inquérito policial, a denúncia foi oferecida e recebida, instaurando-se, assim, a ação penal no 0704912.12.2023.8.07.0005. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. Segundo consta da decisão impugnada, o paciente é reincidente específico na prática de crimes patrimoniais, em especial na aplicação do golpe popularmente conhecido como “conto do paco”, já tendo sido definitivamente condenado por furto qualificado e estelionato, sendo que o mesmo modus operandi que ensejou sua condenação, com trânsito em julgado em 09/07/2020 (0000843-96.2019.8.07.0011) foi repetido nesta ocorrência, a denotar habitualidade criminosa e personalidade voltada para o crime, uma vez que sequer tenta comprovar o exercício de qualquer ocupação lícita. No caso, portanto, a manutenção da prisão preventiva se apresenta necessária, como ultima ratio, dada sua imperiosidade como único meio cautelar capaz de evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública. Saliente-se que a ponderação de risco à ordem pública, na espécie, decorre de base empírica concreta e idônea, sendo vetor seguro para prognosticar o perigo atual de liberdade do acusado. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR